Tribunal: TJES
Processo: 5015788-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015788-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA MARIA DA SILVA MENDES
RECORRIDO: VALE S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. PROTESTO DE TERCEIROS NA LINHA FÉRREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO ADEQUADA. PASSAGEIRA DESAMPARADA POR MAIS DE SEIS HORAS. TENTATIVA DE EXPULSÃO DA ESTAÇÃO NO PERÍODO NOTURNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela recorrida em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu passagem de trem com a recorrente para o trecho Vitória/ES x Colatina/ES, com embarque previsto para 01/07/2023, às 17h50min. Relata que, o trem sofreu atraso significativo, sem que lhe fosse oferecida reacomodação ou qualquer tipo de assistência. Informa, ainda, que, por volta de 23h45, deixou a rodoviária e precisou realizar o deslocamento por meio de veículo particular. Requer, portanto, indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrida, em sua contestação, pugna pela improcedência da demanda.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar o Requerido a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em análise das razões recursais verifico que a recorrente alega, em síntese: (a) ocorrência de fortuito externo (protesto na linha férrea); (b) fato de terceiro; (c) cumprimento do dever de informação e oferta de reembolso; (d) inexistência de dano moral ou necessidade de redução do valor.

Compulsando os autos, verifico que a relação é de consumo. A alegação da recorrente de que o protesto de terceiros exclui sua responsabilidade não se sustenta no caso em apreço.

Isso porque ainda que se admitisse a impossibilidade de trafegar o trem por questões de segurança, a ilicitude reside na omissão em relação aos passageiros. As provas dos autos demonstram que a recorrida permaneceu na estação de Colatina das 17h15 até quase meia-noite. Durante este período não houve fornecimento de água ou alimentação; não houve disponibilização de transporte alternativo (ônibus ou van) para o destino final; e houve a tentativa de retirada forçada das passageiras da estação no período noturno, sob o argumento de fechamento do guichê, deixando-as à própria sorte em local desconhecido.

Tal conduta viola o Art. 741 do Código Civil, que obriga o transportador a concluir o transporte por outro meio ou arcar com as despesas de estada e alimentação em caso de interrupção da viagem. O simples oferecimento de reembolso futuro não quita o dever imediato de assistência ao passageiro retido na estação.

O dano moral, neste caso, é devido pela situação de vulnerabilidade e angústia. Ser impedida de voltar para casa e ainda sofrer ameaça de expulsão policial de um abrigo seguro (estação) é cenário que agride a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE FERROVIÁRIO - ATRASO NO EMBARQUE - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS PASSAGEIROS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
A relação existente entre os passageiros e a empresa de transporte ferroviário é de consumo e está amparada pela Lei nº 8.078/90.
Segundo o art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.
O atraso para embarque em viagem de trem, verificado por aproximadamente 4 horas, sem que a empresa transportadora prestasse ao passageiro qualquer assistência para minorar seu sofrimento, configura dano moral passível de ressarcimento, não podendo tal fato ser considerado corriqueiro ou que cause meros aborrecimentos.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MG - AC: 06260011520108130024 Belo Horizonte, Relator.: Des .(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 15/12/2016, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017)

Entendo ser razoável o montante fixado, porque o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, que fixo no montante de 20% sobre o valor da condenação.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)